Tribunal: TJDFT
Processo: 0702415-33.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COLAÇÃO E EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. ACEITAÇÃO DE OUTROS DOCUMENTOS EQUIVALENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos, para compelir a recorrente a proceder à assinatura da ata e à colação de grau do recorrido no curso superior realizado, condenando-a, ainda, a pagar-lhe a quantia de R$ 2.000,00, a título de dano moral.
2. O fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.
3. No caso, verifica-se que o autor, em que pese concluído o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, ao requerer a assinatura da ata para colar grau no referido curso, foi-lhe exigido a apresentação do certificado de conclusão do ensino médio.
4. A recorrente permitiu que o autor cursasse a graduação e, “para fins de colação de grau”, exigiu o referido certificado (ID17625571 – p. 03), situação agora já consolidada, em face do cumprimento voluntário da obrigação de fazer (ID 17914905).
5. Todavia, conquanto se evidencie que, para a simples assinatura da ata de colação de grau não houvesse necessidade de apresentação do certificado de ensino médio, cabe destacar que a referida exigência da recorrente afigura-se razoável, não lhe sendo exigível que, embora não o tivesse feito para o ingresso no curso, permanecesse sem exigi-lo, sobretudo porque tal documento é imprescindível para a expedição do diploma e envio para registro a IES registradora (art. 12 da Portaria MEC 1095/2018), assim como é dever do recorrido apresentá-lo, razão pela qual tal fato não viola os direitos de personalidade deste, e não configura, portanto, dano moral.
6.RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, somente para exclusão do dano moral. Sem condenação em custas honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.